Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RÉU REVEL. DINÂMICA DO SISNISTRO. TESE APRESENTADA EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. ONUS DA PROVA. ART. 373 CPC. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz deve julgar a causa de acordo com os limites objetivos da lide que lhe foi apresentado, não sendo possível pronunciar-se sobre tese que não foi ventilada no momento oportuno. Se os réus, mesmo citados, deixaram de apresentar defesa, inviabiliza discutir, no recurso de apelação, a dinâmica do sinistro, pois configura inovação recursal.

2. Segundo a teoria da asserção, a presença da legitimidade de partes deve ser aferida segundo os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Se a seguradora propõe a demanda reparatória em desfavor dos réus os quais eram, respectivamente, proprietário e condutor do veículo envolvido no acidente que deu causa aos prejuízos experimentados pela segurada, resta evidenciada a legitimidade quanto à pretensão regressiva.

3. Não tendo a parte ré ofertado resposta, emergem os efeitos da revelia, reconhecidos na r. sentença, dentre eles a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial; devendo ser julgados procedentes os pedidos indenizatórios mormente quando comprovado o fato constitutivo do direito da autora, referente aos gastos suportados com a reparação do veículo por ela segurado.

4. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido em parte e desprovido.